Tribunal: TJES
Processo: 5010858-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010858-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010858-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não se presta a discutir matéria probatória absolutamente apartada da identificação do risco relativo ao direito de locomoção.

2. Não conhecimento do habeas corpus
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010858-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de PATRICK COSTA SANTOS em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que determinou que a defesa antecipe os quesitos e questões (as teses defensivas) antes da audiência de instrução e julgamento a ser realizada na data de 04/10/2023.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que o fato de
de a testemunha ser um perito não desnaturaria a natureza da sua oitiva. Assim, requereram a suspensão da audiência agendada ou sua anulação, em caso de julgamento posterior do presente hc.

Em primeiro lugar, tratando especificamente de produção probatória, o
habeas corpus
foi utilizado indevidamente, eis que, de nenhum modo, tutela diretamente o direito de locomoção do paciente. Não cabe
habeas corpus
quando ausente lesão ou ameaça direta e concreta à liberdade de locomoção. O caso comportaria, eventualmente, a impetração de uma mandado de segurança, mas jamais de um
habeas corpus
.
Mesmo que se pudesse falar na correção, de ofício, de alguma arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, não pude constatar, ao menos neste momento, equívoco na decisão que dá concretude à regra estampada no artigo 159, §5º, do CPP:
§ 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:
I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;
Ora, se o que a parte pretende, aparentemente, é apenas a oitiva de perito responsável por exame técnico realizado na fase inquisitorial, é evidente que não se trata de testemunha sobre o fato, em si, mas "testemunha" que poderia apenas esclarecer sobre a prova pericial realizada, sendo exatamente essa a inteligência do artigo 159, §5º, inciso I, do CPP.
Não fosse isso, sabe-se ser ônus da parte justificar a necessidade da produção da prova que pretende, o que não ocorreu. Portanto, se o esclarecimento será sobre a prova pericial (e o contrário não foi afirmado pelo impetrante), é indispensável apresentar, previamente, os "quesitos ou questões a serem esclarecidas".

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator e de igual forma não conheço da impetração.